Tribunal: TJES
Processo: 0005586-56.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005586-56.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GUIMARAES DA SILVA e outros

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO E PRÁTICA ABUSIVA. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado na inicial. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado, mas que, na verdade, fora induzida a aderir a cartão de crédito consignado não solicitado, sem recebimento direto dos valores, o que teria gerado descontos mensais indevidos e prejuízos financeiros. Pleiteou nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se os descontos mensais realizados pelo banco foram indevidos; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais decorrente da suposta contratação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova, por meio de documentos assinados pela autora, a contratação regular do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto em folha e adesão clara aos termos do contrato.

4. A apelante realizou dois saques com crédito em conta de sua titularidade, além de ter utilizado o cartão em outras transações, conforme faturas juntadas aos autos, o que demonstra ciência e anuência quanto à contratação e à modalidade do crédito.

5. Inexistem indícios de vício de consentimento, fraude ou ausência de informação que infirmem a validade do negócio jurídico celebrado com o banco apelado.

6. A jurisprudência citada reforça a higidez da contratação quando presentes documentos de adesão assinados e indícios de efetiva utilização do crédito pelo consumidor.

7. Não há configuração de dano moral, por inexistência de conduta ilícita do banco ou de lesão extrapatrimonial passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A existência de contrato de cartão de crédito consignado com cláusulas claras, devidamente assinado pelo consumidor e utilizado para saques e compras, afasta a alegação de não contratação e vício de consentimento.

2. A efetiva utilização dos valores contratados e a autorização expressa de desconto em folha descaracterizam a ilegalidade da cobrança mensal.

3.
A ausência de ilicitude e de lesão extrapatrimonial impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1034298-47.2019.8.26.0224, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 26.06.2020; TJES, AgInt nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA GUIMARÃES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, em sede de ação ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (i) contratou empréstimo consignado no valor de R$ 2.149,13 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e treze centavos), a ser pago em 70 parcelas de R$ 213,00 (duzentos e treze reais), mas não recebeu o referido valor; (ii) foi, na verdade, induzida a contratar cartão de crédito consignado, modalidade que não solicitou e sequer compreendia; (iii) os valores foram apenas disponibilizados para saque em cartão, com cobrança de encargos contínuos e sem previsão de encerramento; (iv) sofreu prejuízos financeiros e transtornos em razão dos descontos mensais, situação que comprometeu sua subsistência; (v) a conduta do banco caracteriza prática abusiva e ardilosa, gerando enriquecimento ilícito.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, pugnando pela condenação da apelante em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e deduzir pretensão contra fato incontroverso.

Em que pese a irresignação da parte apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, pois os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo banco apelado eram de seu conhecimento, notadamente a modalidade do contrato firmado entre as partes.

A r. sentença atacada identificou que a apelante confundiu fatos relacionados a outra contratação firmada com banco diverso (que foi objeto de reclamação no Procon, fl. 39), e, por outro lado, constatou que a contratação questionada nestes autos foi comprovada pela instituição financeira, que também demonstrou a efetiva utilização do cartão de crédito consignado contratado.

Embora as razões recursais reiterem a confusão identificada na origem, fato é que consta dos autos a cópia das cédulas de crédito bancárias na modalidade saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, com todas as informações claras relativas às características da operação (fls. 22 e 26/29), bem como o anterior
“termo
de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”
(fls. 23/25 91/93), preenchidos e assinados pela apelante, que efetivamente recebeu os dois saques efetivados, mediante transferências bancárias para conta de sua titularidade (fls. 164 e 165), como também utilizou o cartão de crédito consignado (cf. faturas de fls. 95/163).

A documentação não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pela apelante envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Consta expressamente dos termos de adesão ao cartão de crédito consignado, subscrito em 2014 (quatro anos antes de ajuizada a demanda), a autorização para
“realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento
correspondente a
o valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito ora contratado”
(fl. 92).

Essa foi a opção da consumidora, que realizou dois saques por crédito em conta, nos valores de R$ 2.133,15 (fl. 165) em 19/10/2015 (fl. 95) e de R$ 174,00 (fl. 164) em 16/03/2017 (fl. 112), bem como fez efetivo uso do crédito, adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou muito menos falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025).

Note-se que o apelado comprova a transferência do valor dos saques para a conta indicada pela apelante, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse diapasão, confira-se (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pesem as alegações iniciais no sentido do desconhecimento do conteúdo contratual que gerou as cobranças ora impugnadas, observa-se a subscrição pela autora de cédula de crédito bancário, no valor de R$3.621,73 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para pagamento, por desconto direto em seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$90,00 (noventa reais). 2. Está registrado no aludido contrato que o crédito foi liberado na conta-corrente nº 2884806-7, da agência nº 0188-0, do BANESTES S/A, que se localiza no município de São Roque do Canaã, localidade próxima da residência declinada pela autora, ora agravada, na zona rural na referida municipalidade. 3. Não obstante a alegação de falsidade lançada pela agravada em sede de contrarrazões, a assinatura aposta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas encontradas nos documentos pessoais da autora (Id 8909702 do processo originário) e no instrumento procuratório (Id 8909698 do processo originário), o que indica, em um exame compatível com este momento processual, a ausência de fraude na contratação. 4.
Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado
. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/04/2022).

O valor do empréstimo e das prestações mencionado na inicial, que foram objeto de boletim de ocorrência (fl. 46) e de reclamação perante o Procon (fl. 39), não se referem ao contrato firmado com o apelado, que se ultimou validamente.

Assim, não há que se falar em nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro dos valores descontados ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, menciona-se que não está evidenciada, nessa fase, conduta processualmente ímproba da apelante, que, a princípio, está exercendo o regular direito de recorrer (apesar de continuar confundindo contratos e valores), sem prejuízo de reanálise da matéria posteriormente, em caso de embargos protelatórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, a parte apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.